Tribunal: STF
Processo: RE 70126
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-01
Data de publicação: 1979-08-01

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA PELOS PLENARIOS DO
TRIBUNAL REGIONAL E DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, SEM QUE O
JULGAMENTO HOUVESSE SIDO COMPLETADO COM A DECISÃO DO MÉRITO DA
RECLAMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
DETERMINANDO-SE A DEVOLUÇÃO DO PROCESSO A TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL
PARA APRECIAR O MÉRITO DO RECURSO INTERPOSTO PELA RECLAMADA CONTRA A
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. APLICAÇÃO DA SÚMULA 513.